Tribunal: TJMT
Processo: 1017597-11.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017597-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
BIS IN IDEM
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Segundo Embargos de Declaração opostos por Claro S.A. contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que negara provimento a Agravo de Instrumento e julgara prejudicados os Embargos de Declaração anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão do acórdão quanto à exigência de jurisprudência dominante para o julgamento monocrático e (ii) estabelecer se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes sobre o risco de levantamento de valores e duplicidade de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial ou ao reexame de fundamentos já apreciados.

4.

O acórdão embargado abordou expressamente a fundamentação do julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante, citando precedentes específicos, inexistindo omissão quanto ao art. 932, IV e V, "c", do CPC.

5.

Quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, o acórdão reconheceu que o risco de levantamento de valores foi superado pela ausência de probabilidade do direito, tornando prejudicada a análise dos embargos anteriores, com fundamentação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre o dever de fundamentar sem necessidade de rebater todos os argumentos das partes.

6.

A tese de
bis in idem
também foi devidamente enfrentada, sendo esclarecido que os honorários advocatícios sucumbenciais e a contribuição ao FUNJUS possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades diversas, afastando-se a alegação de duplicidade.

7.

A tentativa da embargante de reformar o acórdão por meio de embargos de declaração revela inconformismo com o mérito da decisão, não caracterizando omissão, obscuridade ou contradição sanável por esse recurso.

8.

A reiteração de recursos com caráter meramente protelatório poderá ensejar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão não incorre em omissão quando fundamenta de forma suficiente a decisão.

2.

A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante não padece de nulidade por ausência de indicação de súmula ou precedente específico, quando demonstrada a consolidação da tese no âmbito do tribunal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por
CLARO S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id 327406372), que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao Agravo de Instrumento e julgado prejudicados os Embargos de Declaração anteriormente opostos.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto ao artigo 932, V, "c" do Código de Processo Civil, sustentando que não foi apresentada a súmula ou jurisprudência pacificada por tribunal superior que fundamentou o julgamento monocrático; à negativa de prestação jurisdicional, por violação aos artigos 11, 1022, I e II e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil, argumentando que não foram apreciados os argumentos relevantes expostos nos Embargos de Declaração anteriores, especialmente quanto ao risco de levantamento dos valores depositados nos autos; e à duplicidade dos honorários executados (
bis in idem
), alegando que o acórdão foi omisso ao afirmar que os argumentos apresentados no agravo interno não tinham força suficiente para desconstituir a decisão impugnada, deixando de analisar os argumentos trazidos pela embargante.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões indicadas, com aplicação de efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e acolher a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença.

Em contrarrazões (Id 334284363), o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão embargada expôs de forma clara e completa todos os motivos que a embasaram, estando ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC. Argumenta que os embargos declaratórios buscam, diretamente, obter a reforma do decisum embargado, com nítida pretensão de rediscutir matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Segundo Embargos de Declaração opostos por
CLARO S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (Id 327406372), que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que havia negado provimento ao Agravo de Instrumento e julgado prejudicados os Embargos de Declaração anteriormente opostos.

Cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, obscuridade ou contradição, ou ainda para corrigir erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O cabimento dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à análise de questões já apreciadas, tampouco para veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, a embargante opõe, pela terceira vez, recurso contra decisões proferidas nestes autos, tendo já se valido anteriormente de embargos de declaração contra a decisão monocrática que negou a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 290657389) e de agravo interno contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento (Id 301751879).

Observa-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A ementa do acórdão embargado é clara ao estabelecer:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Claro S.A. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em decisão judicial transitada em julgado, e julgando prejudicados os embargos de declaração opostos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há nulidade na decisão monocrática por ausência de jurisprudência dominante que justifique o julgamento com fundamento no art. 932, IV, do CPC/2015;

(ii) a decisão incorreu em omissão ao julgar prejudicados os embargos de declaração sem examinar o suposto risco de levantamento de valores depositados;

(iii) é possível afastar o dever de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em título judicial transitado em julgado, sob alegação de pagamento administrativo ou existência de bis in idem.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática impugnada encontra respaldo em jurisprudência consolidada deste Tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015, não havendo nulidade a ser reconhecida.

A controvérsia acerca da cobrança de honorários sucumbenciais já foi decidida por acórdão transitado em julgado, sendo vedada sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença, à luz da eficácia preclusiva da coisa julgada material.

A alegação de omissão na análise do risco de levantamento de valores foi devidamente superada pela conclusão da inexistência de probabilidade do direito invocado, tornando prejudicado o exame dos embargos de declaração.

Os precedentes apresentados pela agravante não se aplicam à espécie, pois tratam de hipóteses diversas em que havia previsão legal para substituição de honorários por recolhimento ao FUNJUS, o que não ocorre no caso dos autos.

A pretensão de imputar pagamento administrativo aos honorários demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante não padece de nulidade por violação ao art. 932, IV, do CPC.

É incabível rediscutir a exigibilidade de honorários sucumbenciais fixados em decisão transitada em julgado sob o argumento de pagamento administrativo ou bis in idem.”

Quanto à primeira alegação de omissão, referente ao artigo 932, V, "c" do CPC, verifica-se que o acórdão embargado abordou expressamente a questão, ao afirmar que
"A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante não padece de nulidade por violação ao art. 932, IV, do CPC."
. O acórdão ainda citou dois precedentes específicos desta e. Segunda Câmara (N.U 1046190-92.2023.8.11.0041 e N.U 1041118-61.2022.8.11.0041) que tratam exatamente da questão debatida nos autos.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto à fundamentação do julgamento monocrático com base no art. 932, IV, do CPC.

No que tange à segunda alegação de omissão, referente à negativa de prestação jurisdicional por violação aos artigos 11, 1022, I e II e 489, §1º, IV, do CPC, o acórdão embargado também abordou expressamente a questão, ao afirmar que
"a alegação de omissão na análise do risco de levantamento de valores foi devidamente superada pela conclusão da inexistência de probabilidade do direito invocado, tornando prejudicado o exame dos embargos de declaração".

O acórdão ainda consignou que
"a decisão monocrática, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento por entender inexistente o bis in idem alegado, automaticamente afastou a pretensão de suspensão do cumprimento de sentença, tornando prejudicada a análise dos Embargos de Declaração que versavam sobre o mesmo tema"
.

Ademais, o acórdão embargado expressamente mencionou que
"não há omissão quando o julgador adota fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, ainda que não aborde especificamente todos os argumentos suscitados pela parte"
, citando inclusive precedente do STJ no sentido de que
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
(EDcl no MS 21.315/DF).

Quanto à terceira alegação de omissão, referente à duplicidade dos honorários executados (
bis in idem
), o acórdão embargado também abordou expressamente a questão, ao afirmar que
"não procede a alegação de bis in idem, pois os honorários advocatícios sucumbenciais e a contribuição ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da PGE/MT) possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades específicas"
.

Decisão (Id 301751879) ainda consignou que
"os honorários advocatícios sucumbenciais, previstos no art. 85 do CPC, constituem verba de natureza alimentar devida ao advogado da parte vencedora, como contraprestação pelo trabalho desenvolvido no processo, sendo fixados pelo juiz na sentença. Por outro lado, o FUNJUS é uma contribuição legal destinada ao custeio da Procuradoria Geral do Estado, com previsão em legislação estadual específica, tendo natureza de taxa administrativa"
.

Além disso, o acórdão embargado expressamente mencionou que
"os precedentes citados pela agravante não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas, em que havia expressa previsão legal de que o recolhimento ao FUNJUS substituiria os honorários advocatícios, o que não ocorre na hipótese dos autos"
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O que se observa, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio de embargos de declaração. A embargante pretende, em verdade, a reforma do julgado para adequá-lo à sua tese, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado.
Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração
não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados
”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Observa-se, portanto, que a embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese da embargante.

Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões da parte embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Nesse contexto, é importante destacar que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, advirta-se o recorrente que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da referida sanção.

Posto isso,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração
opostos por CLARO S.A., mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026